Tribunal: STJ
Processo: 0057174-02.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074748 - BA(2026/0057174-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JHONATHAN BARBOSA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA PINHEIRO - BA041764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. APREENSÃO
DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES.
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por
ocasião da prisão em flagrante, foi apreendida
determinada quantidade de droga – 11,50 g de
cocaína, 22,37 g de cocaína e 155,55 g de resultado
para maconha –, além de terem sido localizadas duas
armas de fogo.
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, insuficientes para resguardar a ordem
pública.
4. Quanto à alegação de violação do princípio da
homogeneidade, ausência de reavaliação periódica,
indevida hediondez do delito do
da
art. 16
e nulidade por cerceamento de
Lei n. 10.826/2003
defesa, destaca-se que o Tribunal de origem não as
examinou, circunstância que inviabiliza o exame das
questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
5. Não debatida a questão pela Corte de origem, é
firme o entendimento de que "fica obstada sua análise
Documento eletrônico VDA56733759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2026 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 8da0aa2a-acd1-4ee9-a998-b545c791ca6a

pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
a priori
dupla e indevida supressão de instância, e violação
dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido
processo legal" (RHC n.
relator Ministro
126.604/MT,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2020,
16/12/2020)
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56733759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2026 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 8da0aa2a-acd1-4ee9-a998-b545c791ca6a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074748 - BA(2026/0057174-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JHONATHAN BARBOSA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA PINHEIRO - BA041764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. APREENSÃO
DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES.
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por
ocasião da prisão em flagrante, foi apreendida
determinada quantidade de droga – 11,50 g de
cocaína, 22,37 g de cocaína e 155,55 g de resultado
para maconha –, além de terem sido localizadas duas
armas de fogo.
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, insuficientes para resguardar a ordem
pública.
4. Quanto à alegação de violação do princípio da
homogeneidade, ausência de reavaliação periódica,
indevida hediondez do delito do
da
art. 16
e nulidade por cerceamento de
Lei n. 10.826/2003
defesa, destaca-se que o Tribunal de origem não as
examinou, circunstância que inviabiliza o exame das
questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
5. Não debatida a questão pela Corte de origem, é
firme o entendimento de que "fica obstada sua análise
Documento eletrônico VDA56475889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 14:27:17
Código de Controle do Documento: 9add579f-a035-4e59-8887-676949e5c1f3

pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
a priori
dupla e indevida supressão de instância, e violação
dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido
processo legal" (RHC n.
relator Ministro
126.604/MT,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2020,
16/12/2020)
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONATHAN BARBOSA
DOS SANTOS contra a decisão de fls. 174-179, que não conheceu do habeas
corpus.
Nas razões, a defesa alega nulidade por cerceamento de defesa
diante da ausência de sustentação oral no julgamento do
na
habeas corpus
origem, apesar de pedido expresso, com violação do contraditório e da ampla
defesa.
Argumenta que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base
em fundamentos genéricos, sem atender aos requisitos do
do CPP.
art. 312
Sustenta a ausência de indícios de autoria, pois nada foi apreendido
com o agravante nem há testemunhas que o vinculem ao objeto ilícito.
Alega que a droga apreendida seria de pequena quantidade e não foi
encontrada em poder do agravante, mas na residência de terceiro, havendo,
ainda, pessoa que assumiu sua propriedade.
Expõe que o agravante é primário, possui bons antecedentes e
endereço fixo, e que o delito não envolveu violência ou grave ameaça, de modo
que não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei
penal.
Argumenta que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes,
sendo a prisão a
.
ultima ratio
Busca a reconsideração da decisão para revogar a prisão preventiva
ou a submissão do recurso ao colegiado. Requer, ainda, a intimação da defesa
para realização de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56475889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 14:27:17
Código de Controle do Documento: 9add579f-a035-4e59-8887-676949e5c1f3

A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, no procedimento do habeas
não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional
corpus,
deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível
aferir a materialidade e a autoria delitiva.
A prisão preventiva foi assim fundamentada (fls. 141-142, grifei):
O
, consubstanciado na prova da
fumus comissi delicti
materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se
robustamente demonstrado. A materialidade delitiva está
aparentemente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(ID 530472504), pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID
530472504 - Pág. 20) e pelo Laudo de Constatação Prévio de
Substância Entorpecente (ID 530472504 - Pág. 44), que atestam
a apreensão de grande variedade de drogas (maconha, crack,
MDMA), duas armas de fogo, munições e balanças de precisão,
o que indicaria possivelmente o tráfico de entorpecente a porte
de arma de fogo.
Os indícios de autoria, nesta fase de cognição sumária, recaem
sobre os três custodiados. Todos foram encontrados em um
imóvel que, pelas circunstâncias e pela quantidade de material
apreendido, funcionava como um ponto de armazenamento e
distribuição de drogas e armas. As versões apresentadas pelas
defesas carecem de comprovação e se mostram, por ora,
insuficientes para afastar os fortes indícios que emergem da
situação de flagrância. A análise aprofundada de tais alegações
é matéria de mérito, a ser devidamente apurada durante a
instrução processual.
O
, por sua vez, está evidenciado pela
periculum libertatis
necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos delitos. Não se trata de uma
apreensão trivial. A diversidade e a quantidade dos
entorpecentes, somadas à apreensão de duas armas de
fogo — sendo uma delas com numeração suprimida, o que
denota maior periculosidade e dificulta o rastreamento de
sua origem —, indicam que os custodiados estão inseridos
em um contexto de criminalidade organizada e de alta
periculosidade.
[...]
O próprio contexto da prisão reforça a necessidade da medida
extrema: a diligência policial que culminou na prisão dos
custodiados originou-se de um mandado de busca e apreensão
Documento eletrônico VDA56475889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 14:27:17
Código de Controle do Documento: 9add579f-a035-4e59-8887-676949e5c1f3

expedido em investigação de um crime de homicídio (processo
no 8002326-78.2025.8.05.0105), o que sugere a conexão do
local e dos envolvidos com atividades criminosas de extrema
gravidade.
O princípio de serendipidade funciona nos autos para
reconhecer que no momento da execução da ordem de busca e
apreensão para investigação de um crime extremamente grave,
no local alvo da medida, foram encontradas pessoas em estado
de flagrância criminosa, autorizando a intervenção policial.
Nesse cenário, as condições pessoais favoráveis, como
primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós,
para afastar a necessidade da segregação cautelar, conforme
pacífica jurisprudência.
Pelas mesmas razões que fundamentam a necessidade da
prisão preventiva, concluo que as medidas cautelares diversas,
previstas no
do CPP, mostram-se inadequadas e
art. 319
insuficientes para acautelar a ordem pública. O monitoramento
eletrônico ou o comparecimento periódico em juízo não seriam
capazes de impedir que os custodiados, uma vez em liberdade,
retomassem o contato com o ambiente criminoso e voltassem a
delinquir, dado o
e a gravidade concreta dos
modus operandi
fatos.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em
flagrante, foi apreendida "certa quantidade de droga – 11,50 g de cocaína, 22,37
g de cocaína e 155,55 g de resultado para maconha, além de ter[em] sido
encontrad[as] duas armas de fogo" (acórdão – fl. 167).
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de
Processo Penal, pela
, o legislador determinou, no
§
Lei n. 15.272/2025
art. 312,
3o, III, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco
à ordem pública, deve ser considerada a natureza, a quantidade e a variedade
de drogas apreendidas.
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra-se,
portanto, em consonância com a legislação processual vigente e com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão
preventiva.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA56475889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 14:27:17
Código de Controle do Documento: 9add579f-a035-4e59-8887-676949e5c1f3

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA
DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
DOS FATOS
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento,
por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos
autos, inadmissível na via do
. Precedentes.
habeas corpus
2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação
fática dos autos, tendo sido amparada na especial
gravidade do delito, evidenciada a partir da quantidade de
substância entorpecente apreendida, o que justifica a
custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem
pública.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si
só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada,
caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como ocorre na hipótese em apreço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
896.066/SP,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifei.)
24/6/2024,
27/6/2024,
Ademais, "[e]ntende esta Corte que o porte de arma ou munição, no
contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por
evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como
forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n.
relator
137.054/CE,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
20/4/2021,
" (AgRg no HC n.
Relator Ministro Jesuíno Rissato –
27/4/2021
915.358/SP,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
12/8/2024,
de
.
16/8/2024)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
940.918/RS,
em
DJe de
e AgRg no HC n.
relator
7/10/2024,
10/10/2024;
917.903/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
Documento eletrônico VDA56475889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 14:27:17
Código de Controle do Documento: 9add579f-a035-4e59-8887-676949e5c1f3

, visto que insuficientes para resguardar a
cautelares alternativas à prisão
ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro
801.412/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
13/3/2023;
771.854/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Por outro lado, quanto à alegação de violação do princípio da
homogeneidade, ausência de reavaliação periódica, indevida hediondez do
delito do
da
e nulidade por cerceamento de defesa,
art. 16
Lei n. 10.826/2003
destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que
inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n.
relator
126.604/MT,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
.
16/12/2020)
Nesse sentido, destaca-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NÃO CONFIGURADA.
DO CÓDIGO DE
ART. 312
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTER ROMPER OU REDUZIR ATIVIDADE
DE
GRUPO
CRIMINOSO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
MAIS
BRANDAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias
ordinárias, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
notadamente para a garantia da ordem pública.
2. No caso, a periculosidade da paciente foi revelada em
minuciosa investigação levada a efeito no âmbito da Operação
ARAITAK, uma vez que integraria associação criminosa
estruturalmente ordenada e com emprego de arma de fogo,
ligada ao à facção KATIARA, voltada para a prática de tráfico de
drogas e de armas em vários Municípios do Estado da Bahia,
desempenhando a função de
Operacional,
Olheira/Apoio
subordinada diretamente a gerente de pista, ficando responsável
Documento eletrônico VDA56475889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 14:27:17
Código de Controle do Documento: 9add579f-a035-4e59-8887-676949e5c1f3

por informar sobre a movimentação de viaturas policiais e
repassar informações sobre membros da facção rival, além de
fornecer sua conta bancária para depósitos referentes à venda
de drogas.
2. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa
não foi sequer apreciado pelo Tribunal estadual, o que
impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar
medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos
hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
905.056/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
5/8/2024,
23/8/2024,
Por fim, no que tange ao argumento de nulidade em razão da
ausência de sustentação oral por ocasião do julgamento pelo Tribunal de
origem, verifica-se que tal questão
.
também não foi debatida pela Corte local
Nesse contexto, cumpre destacar que é responsabilidade da defesa
apresentar e sustentar os embargos de declaração perante o Tribunal de
Justiça visando suprir eventual questão que porventura tenha ocorrido no
, o que não ocorreu no caso concreto.
julgado
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56475889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 14:27:17
Código de Controle do Documento: 9add579f-a035-4e59-8887-676949e5c1f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.748 / BA
Número Registro: 2026/0057174-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1229222025 80025017220258050105 80026982720258050105 80714628920258050000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS SILVA PINHEIRO
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA PINHEIRO - BA041764
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JHONATHAN BARBOSA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ABNER SANTOS DE BARROS
CORRÉU
: POLIANA JESUS LUZ SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONATHAN BARBOSA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : VINICIUS SILVA PINHEIRO - BA041764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA56707401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:19
Código de Controle do Documento: 13ba2aa9-c45a-46bd-bcea-6127fa823f08

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:19
Código de Controle do Documento: 13ba2aa9-c45a-46bd-bcea-6127fa823f08